Tribunal: CARF
Processo: 11080.720122/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720122/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.897 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
NESTOR FERNANDO HEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 37/40):
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$ 4.928,74, cód. 2904, decorrente da omissão de
rendimentos descritas na folha 6, quando comparada com as informações das fontes
pagadoras.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720122/2010-70
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.897 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720122/2010-70

O notificado apresentou impugnação em 15/01/2010 alegando que os valores omitidos
recebidos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR correspondem ao
abono pecuniário de férias e o 1/3 constitucional, correspondendo ao montante
omitido desta fonte de R$ 10.509,23. O notificado, conclui que não sendo tributáveis
tais valores devem ser deduzidos da base de incidência do imposto.
Não contesta as demais omissões e requer seja revisto o lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ABONO PECUNIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA.
Os valores pagos a título de abono pecuniário de que trata o art. 143 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, já acrescidos do terço constitucional respectivo, não estão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual,
consoante Instrução Normativa RFB no 936/2009. O abono compreende legalmente o
terço constitucional (art. 7o, inciso XVII), correspondente à parte das férias convertidas
em pecúnia.
Cientificado da decisão, em 19/06/2012 (fls. 44), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 18/07/2012, recurso voluntário (fls. 45/47), alegando, em apertada
síntese, que o crédito tributário se encontra extinto, posto que o imposto devido sobre os valores
tidos por omitidos foi recolhido em valor superior ao apurado quando da apresentação da
declaração de ajuste original, sendo indevida a cobrança ora realizada, calhando na espécie sua
compensação com o valor já recolhido, requerendo, ao final, o reconhecimento do pagamento
anterior realizado, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/55.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 59), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.897 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720122/2010-70

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono pecuniário de férias
recebido – da declaração de ajuste anual retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 10.056,65, constatada em sede de revisão da DAA/2007 retificadora apresentada,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.128,42, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do cancelamento do
débito fiscal apurado, porquanto já houve o respectivo pagamento do imposto apurado quando da
apresentação da DAA/2007 original.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/40) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a extinção do crédito tributário por
ter promovido o pagamento do imposto apurado quando da apresentação da DAA original, não
se insurgindo contra a decisão propriamente dita, portanto incontroversa, calhando na
manutenção da autuação remanescente mantida – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Não obstante, cabe ressaltar por relevante, que a DAA retificadora apresentada, na
exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001, substituiu integralmente
a DAA original – tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o Fisco, diga-se de passagem,
revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação da ausência do
registro da totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cujo recebimento não se nega, mesmo que na análise da
DAA original nada se tenha apurado neste ponto – portanto sem reparos a decisão de piso no
particular, remanescendo a autuação em relação aos rendimentos omitidos no valor de R$
10.056,65, os quais sequer foram impugnados, portanto incontroversos.
Destarte, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos,
correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário apurado no valor de R$ 2.128,42, acrescido dos
encargos legais.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento anterior
apurado na DAA original, ao teor da guia DARF acostada (fls. 51), devendo tal valor, se ainda
subsistente, ser imputado com o crédito tributário quando da liquidação do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.897 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720122/2010-70

Fl. 63
DF CARF MF
Original